Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-62.2015.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
0000063-62.2015.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO PEREIRA SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, IVANILDO DOS SANTOS PIROPO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, GUSTAVO MAZZEI PEREIRA

APELADO: ESPÓLIO DE EMILIO DI LABIO e outros (3)

Advogado(s)
:
IVANILDO DOS SANTOS PIROPO, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Raimundo Jeremias de Oliveira contra acórdão da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia que negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve a sentença de improcedência da Ação de Adjudicação Compulsória nº 0000063-62.2015.8.05.0138 e da Ação de Usucapião Extraordinária nº 0000496-66.2015.8.05.0138. O embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à apreciação de provas documentais e testemunhais relativas ao exercício da posse, requerendo efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento das teses deduzidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao examinar as provas referentes aos requisitos da usucapião extraordinária; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia e modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de reapreciação do mérito já decidido.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à usucapião, concluindo que o conjunto probatório produzido pelo autor não demonstrou, com segurança, posse qualificada, incontestada e pelo lapso temporal legalmente exigido.

5.

A existência de disputa judicial entre as partes, evidenciada pela ação de adjudicação compulsória conexa, afasta a característica de posse mansa e pacífica indispensável ao reconhecimento da usucapião extraordinária.

6.

Documentos cadastrais municipais, certidões negativas e contas de consumo, isoladamente considerados, não prevalecem sobre o contexto litigioso nem comprovam, por si sós, a estabilidade possessória necessária à prescrição aquisitiva.

7.

A insurgência do embargante revela inconformismo com a conclusão jurídica adotada, configurando tentativa de rediscussão da causa, providência incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios.

8.

Para fins de recursos excepcionais, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, desde que opostos regularmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente as provas e conclui pela ausência dos requisitos da usucapião. 3. A controvérsia possessória judicializada afasta a posse mansa e pacífica exigida para a usucapião extraordinária. 4. O prequestionamento considera-se satisfeito na forma do art. 1.025 do CPC, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0539522-37.2015.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
0000063-62.2015.8.05.0138
, oriundos da Comarca de Jaguaquara, sendo Embargante
RAIMUNDO JEREMIAS DE OLIVEIRA
e Embargados
EDVALDO PEREIRA SANTANA e DORA ELDA DI LABIO COLANGELI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

09